Tribunal: STF
Processo: HC 203307
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 672.132/SP, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 4).
    Busca-se, em suma, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, supostamente decretada com base em fundamentação inidônea.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    1.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 
    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    3.2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 24-26, grifei): 
    “(...) 
    Presentes, pois, em início de cognição, indícios de autoria e materialidade do delito pelo qual foi autuado, comprovado pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/03), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e pelo auto de constatação preliminar (fls. 13/14). 
    A autoria imputada ao autuado também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento das testemunhas, policiais militares que relataram que receberam denúncia anônima de que um veículo Cobalt Branco estava transitando em alta velocidade pela Rodovia SP 129 sentido interior/Sul, e então pelo local dos fatos realizaram a abordagem, e em revista no veículo, localizaram dentro do porta malas grande quantidade de drogas, sendo maconha e cocaína, razão pela qual deram voz de prisão ao condutor do veículo identificado como CEZAR AUGUSTO DA SILVA, sendo necessário uso de algemas devido ao receio de fuga. Em seguida, foi conduzindo o preso até o Pronto Socorro local para exame de corpo de delito cautelar, e posteriormente, até a unidade policial para as providências de polícia judiciária. Apontaram que foi localizada na posse do preso um aparelho celular, e após indagado, o mesmo relatou ter sido contratado para transportar a droga até Tatuí, vindo de Osasco, e receberia o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo transporte, e em revista dentro do console do veículo, localizaram a carteira do preso, e dentro da carteira a quantia de R$ 873,50 (oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) e um documento de identidade de BRUNA DE ARAUJO RODRIGUES, que segundo o preso, seria sua namorada (fls. 04/05). 
    Em sede policial, o autuado negou a autoria do delito a ele imputado (fls. 06/07). 
    A manutenção da custódia é medida que se impõe, pois o autuado deu mostras que não se trata de nenhum iniciante no mundo do crime, haja vista a grande quantidade de entorpecente com ele apreendido (seis tijolos de maconha, com peso líquido de 2980 kg e 1999 porções de cocaína com peso líquido de 2.260 kg), anotando-se que a quantidade apreendida é suficiente para abastecer diversos pontos de venda de drogas, denotando a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, de modo que é possível concluir, em início de cognição, que se for colocado em liberdade certamente voltará a delinquir. 
    O autuado também não tinha motivo para realizar a conduta ilícita, pois informou que tinha renda mensal, denotando-se que visava somente o lucro, de modo que se for colocado em liberdade a conduta poderá voltar a se repetir, pois a pessoa que teria encomendado o transporte de Osasco e a que receberia a droga em Tatuí não foram identificados e presos, observando-se pela quantidade de entorpecente apreendido que pertence ao crime organizado, sendo a custódia necessária para garantia da ordem pública 
    Outrossim, a conduta perpetrada revela, em início de cognição, que não se tratam de simples iniciantes no mundo do crime os envolvidos, o que reforça a conclusão de que, acaso agraciado com o benefício da liberdade provisória, ainda que junto a medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tornará a delinquir ou mesmo evadir-se do distrito da culpa, de forma a impedir a ação penal e evitar a aplicação da lei penal, em especial porque não guarda relação com esta Comarca, pois declarou-se residente no município de Osasco SP.
     O fato do autuado ser primário não lhe garante o direito à liberdade, em especial pela gravidade em concreto da conduta por ele perpetrada – quantidade de droga apreendida -, não se tratando de simples iniciante no mundo do crime, pois não usuário vendedor de esquina que faz o comércio para manter seu vício.
    (…) 
    Não há, pois, qualquer incompatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência. 
    Dessa forma, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a garantia da ordem pública, como destacado anteriormente. 
    O fato de eventualmente o autuado ser primário, no presente caso, por si só, não lhe confere o direito à liberdade provisória, em especial porque sua conduta e a quantidade de drogas apreendidas denotam o envolvimento anterior com a criminalidade, não sendo sequer previsível a aplicação do redutor.
    (…) 
    Desta feita, observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado CEZAR AUGUSTO DA SILVA, com fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ante o acima exposto. Expeça-se mandado de prisão preventiva contra o autuado.
    (…)”
    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal limita-se a descrever as condições em que operou-se o flagrante delito, e alude à quantidade de drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse, por si só, a fim de sustentar a custódia cautelar.
    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção a quantidade de drogas apreendida não conduz à automática conclusão acerca da “gravidade em concreto da conduta por ele perpetrada”, nem permite concluir acerca da alegada dedicação do paciente ao crime, e tampouco elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.
    Com efeito, não se indica, com tal argumento, de que maneira e em qual extensão a ordem pública e a aplicação da lei penal encontram-se ameaçadas pela liberdade do acautelado. 
    Além disso, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lwandowski, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 
    Não bastasse, também não se deve perder de vista a atual conjectura mundial, à vista do quadro de pandemia deflagrado pelo novo coronavírus, que exige a utilização da medida extrema com parcimônia ainda maior que a usualmente empregada, como aliás restou expresso na Recomendação 62/2020, exarada pelo CNJ. 
    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente CÉZAR AUGUSTO DA SILVA, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente